Tribunal: TJDFT
Processo: 0008291-06.2017.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. DECLARAÇÃO DA VÍTIMA. HESITAÇÃO. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DOS SUSPEITOS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.
1. Não havendo prova judicial idônea à formação de um juízo firme e seguro quanto à autoria delitiva, uma vez que a vítima não se recordava de pontos essenciais da prática delitiva e a fisionomia dos acusados não era compatível com a descrição dos suspeitos, impõe-se a absolvição dos réus com base no princípio do in dubio pro reo (CPP, art. 386, VII).
2. Recursos conhecidos e providos.